Tribunal: TJES
Processo: 5021307-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021307-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: RUTH LEA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5021307-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA;

RECORRIDO: RUTH LEA DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA SERRA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA (LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001). SALDO REMANESCENTE ACUMULADO DURANTE O EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA
PRO LABORE FACIENDO
RESPEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TETO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
REFORMA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021). SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (Reparação de Danos) ajuizada por RUTH LEA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DA SERRA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 44.430,42 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), referente ao saldo remanescente da Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa, prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001.

Alega a autora que, enquanto servidora ativa lotada na Secretaria de Finanças, auferia a referida gratificação. Contudo, como a lei impõe um teto mensal para o pagamento, a produtividade excedente ficava acumulada como "saldo remanescente". Ao se aposentar em junho de 2024, o Município negou o pagamento do saldo acumulado que totalizava o montante pleiteado na exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 16871367) julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município da Serra a efetuar o pagamento do saldo remanescente, sob o fundamento de que o crédito foi incorporado à esfera patrimonial da servidora enquanto esta efetivamente exercia seu cargo, não podendo a inatividade suprimir o direito adquirido.

Irresignado, o Município da Serra interpôs Recurso Inominado (Id 16871370), pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que a gratificação possui natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver em efetivo exercício. Sustenta que a lei não prevê a utilização do saldo na aposentadoria, servindo este apenas para compensação em meses de baixa produtividade na ativa. Por fim, argumenta que o pagamento do montante de mais de 44 mil reais viola o teto remuneratório constitucional (subsídio do Prefeito).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id 16871372), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O Município é isento de preparo.

No mérito, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau deu a correta solução ao litígio, não merecendo qualquer reparo.

A controvérsia cinge-se a definir se a servidora recém-aposentada possui o direito de receber, em pecúnia, o saldo remanescente da Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa (Lei Municipal nº 2.405/2001) que foi
acumulado e não pago enquanto estava na ativa
, em virtude do limitador de teto mensal previsto na legislação.

A tese do Município de que a verba possui natureza
pro labore faciendo
(devida em razão do trabalho feito) e, portanto, não poderia ser paga a inativos, baseia-se em uma premissa equivocada para o caso em tela.

A autora
não
está pleiteando a continuidade da percepção ou a geração de novos pontos de produtividade após a sua aposentadoria. O que se busca é o
pagamento por um serviço que já foi efetivamente prestado e cuja produtividade já foi apurada
enquanto a servidora cumpria todos os requisitos legais na Secretaria de Finanças.

A limitação do pagamento mensal (teto de R$ 3.146,36 previsto no art. 20, § 8º, 'a', da Lei 2.405/01) e a consequente criação de um "banco de saldo" a ser pago em até 18 meses consistem em mecanismos de gestão financeira do ente público para evitar desembolsos excessivos em um único mês. Contudo, essa engenharia administrativa não apaga o fato gerador do direito:
o efetivo atingimento das metas pela servidora enquanto estava na ativa.

Entender de forma diversa significaria chancelar o enriquecimento ilícito e sem causa da Administração Pública Municipal, que se beneficiou do esforço extra e da alta produtividade da servidora na arrecadação de dívida ativa, mas pretende eximir-se de pagar a contraprestação devida apenas porque o vínculo ativo encerrou-se (aposentadoria) antes do esgotamento do prazo de 18 meses para o repasse das parcelas. Se o direito ao crédito já havia ingressado no patrimônio jurídico da autora, a aposentadoria apenas torna exigível, de imediato, o saldo acumulado.

Nesse sentido é a firme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos idênticos envolvendo o próprio Município da Serra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SERVIDOR APOSENTADO. SALDO REMANESCENTE ACUMULADO DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. (...) A aposentadoria do servidor não lhe retira o direito ao recebimento de saldo remanescente de gratificação de produtividade alcançada enquanto em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
(TJES, Classe: Apelação Cível, Órgão Julgador: Câmara Cível, Jurisprudência pacificada do Tribunal).

Quanto à alegação de
violação ao teto remuneratório constitucional
(subsídio do Prefeito, hoje fixado em R$ 22.000,00 na Serra, segundo o ente), o argumento também não prospera.

A quantia de R$ 44.430,42 não corresponde à remuneração de um único mês, mas sim ao somatório de um
passivo acumulado (dívida pretérita)
gerado ao longo de diversos meses de trabalho da servidora na ativa. O teto constitucional deve ser aferido no mês de competência em que a produtividade foi gerada, e não no momento do pagamento acumulado em atraso (ou no acerto de contas rescisório/aposentadoria). Sendo o montante o resultado de uma acumulação de saldos não pagos tempestivamente por imposição do limitador legal municipal, o pagamento integral deste passivo em sede judicial não configura ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Destarte, o reconhecimento do direito da autora ao recebimento da importância comprovada na planilha financeira elaborada pela própria municipalidade é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença originária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

De ofício, reformo a sentença apenas para determinar que a atualização do débito e os juros observem a incidência da
Taxa Selic
a partir de 09/12/2021, em estrita observância à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)